Tribunal: TJDFT
Processo: 0748096-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748096-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MATHEUS RURICK ALVES DE SOUSA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de revisão criminal ajuizada por MATHEUS RURICK ALVES DE SOUSA. Ao analisar a petição inicial, verifica-se que a pretensão do requerente envolve quatros ações penais diferentes, quais sejam: 0700757-59.2020.8.07.0008, 0700755-89.2020.8.07.0008, 0700461-37-2020.8.07.0008 e 0700801-78-2020.8.07.0008. Não obstante a menção aos referidos processos, não se constata dos autos o pedido específico para desconstituição de cada decisão transitada em julgado, e tampouco as sentenças e correspondentes acórdãos e certidões de trânsito em julgado. Em sendo assim, concedo a parte autora, o prazo de 5 (cinco) dias, para que emende a inicial, esclarecendo o pleito revisional, descrevendo em seus pedidos quais sentenças e acórdãos que pretende revisar, juntado ainda os documentos necessários a compreensão da demanda, nos termos do que determina o §1o do art. 625 do CPP, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora